Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM OS HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CITAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes a ação de arbitramento de aluguéis c/c danos morais para condenar o réu ao pagamento de 1/6 ou 16,66% do valor médio locatício relativo à dois imóveis, devidos desde o dia 30/01/2023, data da citação.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar qual o termo inicial para o arbitramento dos aluguéis em razão da fruição exclusiva do imóvel por um dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seus artigos 1.319 e 1.326, estabelece que cada condômino é responsável perante os demais pelos frutos percebidos da coisa comum, na proporção de seus quinhões, sendo possível exigir indenização correspondente ao aluguel presumido em casos de uso exclusivo do bem.
4. O termo inicial para o pagamento da indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum é a data da efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais condôminos.
5. No caso em exame, verifica-se a ausência de notificação extrajudicial ou outro ato inequívoco anterior à citação que demonstre a oposição dos herdeiros ao uso exclusivo do bem. Assim, o termo inicial coincide com a data da citação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.326; CPC, art. 85, §§ 1o e 11; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911581, 0707110-34.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 05.09.2024. TJDFT, Acórdão 1630425, 0716292-31.2020.8.07.0007, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 18.10.2022, DJe 09.11.2022.

(g)